Tribunal: TJDFT
Processo: 0735373-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735373-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade do laudo pericial. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente pelo Relator. Em seguida, o Juízo de origem proferiu sentença e analisou, em cognição exauriente, a questão controvertida, julgando procedentes em parte os pedidos iniciais. 2. A superveniência da sentença, nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, prejudica o prosseguimento do recurso interposto contra a decisão interlocutória que analisou a tutela provisória de idêntico conteúdo. 3. Não caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que a sentença proferida pelo juízo de origem foi em sentido consoante com o Juízo perfunctório da Relatoria deste recurso. 4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que não há que se falar em perda superveniente do objeto, havendo vícios no laudo pericial que deixou de concluir pela inexistência de valor a ser ressarcido ao recorrido. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 45611889). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2140278, pelo relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020